Tribunal: TJMT
Processo: 0036877-57.2005.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS FUNDADA EM ERRO MÉDICO – DECISÃO COLEGIADA QUE SUSPENDE O JULGAMENTO E DETERMINA A JUNTADA DE PRONTUÁRIO MÉDICO – ALTERAÇÃO DA DETERMINAÇÃO PELA RELATORA DE FORMA MONOCRÁTICA EM ACOLHIMENTO A PEDIDO FORMULADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA – BUSCA DA VERDADE REAL – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL PARA O JULGADOR EM MATÉRIA DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.
1- Nos termos do artigo 938, § 3.o, do CPC, reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução. Se o Relator não determinar a conversão do julgamento em diligência para a produção da prova necessária, o Órgão competente pode assim deliberar e determinar a sua produção (art. 938, § 4.o, CPC). No caso concreto, depois de formular pedido de vista, a 1.a Vogal constatou a necessidade da juntada do prontuário médico da genitora do Agravante desde a internação no Hospital para a realização do parto cesariano até a sua alta hospitalar, bem como do Recorrente, desde o nascimento até a alta e/ou transferência para esta Capital e levou a questão para conhecimento do órgão julgador que, à unanimidade, suspendeu o julgamento do Recurso de Apelação até a juntada dos documentos. Todavia, a Relatora alterou o resultado do julgamento por decisão monocrática proferida em Embargos de Declaração, determinando, de conseguinte, a continuidade do julgamento do Recurso de Apelação, o que deu azo à interposição de Agravo Interno, submetendo novamente à questão ao colegiado, que o proveu.
2- O Processo Civil visa à verdade real, de forma que o julgador não pode se contentar com a mera verdade formal. Deve resolver os conflitos de forma justa e efetiva. Na hipótese, a causa de pedir está alicerçada em suposto erro médico praticado pelos Agravados, consubstanciado no fato de que o parto ocorreu tardiamente e que todo o quadro clínico apresentado pelo Agravante decorreu desta demora, eis que teve anóxia neonatal com aspiração de mecônio. Logo, não há como afastar a necessidade de análise dos prontuários médicos, em especial porque os Agravados alegam inexistência de erro médico.
3- O STJ já assentou que “a iniciativa probatória do julgador de segunda instância, em busca da verdade real, não está sujeita a preclusão, pois "em questões probatórias não há preclusão para o magistrado". (AgRg no AgRg no AREsp 359.106/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 28/05/2014). A produção de provas de ofício pelo juiz extrapola o eventual interesse das partes, objetiva aprofundar a investigação de modo a permitir a formação mais adequada da convicção judicial. Assim, ela prestigia o interesse do Estado em entregar às partes uma decisão justa e adequada, motivo pelo qual não há falar em preclusão para a juntada dos prontuários, cuja necessidade foi reconhecida de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036877-57.2005.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SONIA CORREA FERNANDES - CPF: 080.673.408-62 (AGRAVANTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), ANTONIO DE ANDRADE JUNQUEIRA - CPF: 803.101.418-34 (AGRAVADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), LUIS AMILTON GIMENEZ - CPF: 787.242.528-91 (AGRAVADO), EVELYN HACK BIDIGARAY - CPF: 292.828.020-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS LTDA - EPP - CNPJ: 15.376.437/0001-00 (AGRAVADO), ABYNNER CORREA FERNANDES - CPF: 724.483.771-20 (AGRAVANTE), SONIA CORREA FERNANDES - CPF: 080.673.408-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N° 0036877-57.2005.8.11.0041

COMARCA DA CAPITAL

AGRAVANTE:

ABYNNER CORREA FERNANDES, representado por sua genitora SONIA CORREA FERNANDES

AGRAVADOS:

ANTÔNIO DE ANDRADE JUNQUEIRA, SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS LTDA. e LUIS AMILTON GIMENEZ

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por ABYNNER CORREA FERNANDES, representado por sua genitora, SONIA CORREA FERNANDES, contra a decisão monocrática de Id. 24711996, que deu provimento ao aclaratórios opostos pelos ora Agravados para tornar sem efeito a decisão de Id. 9611499, que determinara a conversão do julgamento em diligência para apresentação dos prontuários médicos da mãe e do bebê referentes ao parto, ordenando, por consequência, a continuação do julgamento do Recurso de Apelação.

Em suas razões, aduz a ocorrência de
error in procedendo
, por ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista que a decisão que determinou a conversão do julgamento em diligência foi proferida de forma colegiada.

Alega que os documentos solicitados quando da conversão do julgamento em diligência referem-se aos prontuários médicos do Agravante e da sua mãe do ato do nascimento, que haviam sido pleiteados e deferidos no Juízo singular, sem interposição de recurso pelos Agravados, de forma que a recusa ilegítima em apresenta-los deve valorada em seu favor, admitindo-se como verdadeiros os fatos que com eles se pretendia provar, nos termos do art. 400 do CPC/73, à época vigente.

Assevera que o Agravo de Instrumento n. 132079/2015 teve como objeto a nulidade processual por ausência de intimação do Ministério Público para intervir nos autos, ao passo que no Agravo Regimental n. 26384/2016, interposto contra a decisão monocrática que rejeitou o instrumental, acrescentou-se apenas que estariam preclusos os prontuários médicos referentes ao hospital de São Paulo, cuja juntada fora indeferida na audiência instrutória, de modo que não houve pronunciamento desse Sodalício sobre os documentos ora requisitados, referentes ao parto.

Cita que em matéria probatória não há preclusão para o Juiz, destinatário final das provas, o qual possui a prerrogativa de determinar a produção das provas que julgar necessárias em qualquer fase do processo.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja mantida a decisão que suspendeu o julgamento e requisitou a apresentação dos prontuários médicos do Agravante e da sua mãe do ato do nascimento.

Contrarrazões - Ids. 30132998 e 30235984.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

APELAÇÃO CÍVEL N.o 0036877-57.2005.8.11.0041

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por A.C.F, representado por sua genitora Sônia Correa Fernandes, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face de Antônio de Andrade Junqueira, Luiz Amilton Gimenez e Sociedade Hospitalar Quatro Marcos Ltda.

O Apelo foi levado à julgamento na sessão realizada em 10/07/2019, quando esta Câmara, à unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas pelo Apelante (nulidade pela falta de intervenção do Ministério Público, cerceamento de defesa e sentença não fundamentada).

No mérito, a Relatora negou provimento ao Recurso, manteve hígida a sentença e majorou os honorários advocatícios de 15 (quinze) para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa.

Pedi vista dos autos para melhor analisá-los e após a conclusão, constatei que este caso exige a aplicação do que dispõe o artigo 938, § 3.o do CPC.

O citado dispositivo autoriza ao Relator converter o julgamento em diligência quando reconhecer a necessidade de produção de prova para, após a conclusão da instrução, decidir o Recurso, nos seguintes termos:

[...]

§ 3.o Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução.

Na hipótese,

a causa de pedir está alicerçada em suposto erro médico praticado pelos Apelados, consubstanciado no fato de que o parto ocorreu tardiamente e que todo o quadro clínico apresentado pelo Apelante decorreu desta demora, eis que teve anóxia neonatal com aspiração de mecônio.

Contudo, o prontuário médico da internação da genitora, do parto, do recém-nascido, ora Recorrente, e da alta hospitalar de ambos não estão nos autos.

Nessa esteira, considerando que a causa de pedir se assenta nos fatos ocorridos antes do parto e no período de 24 h (vinte e quatro horas) depois do nascimento do Recorrente,
tenho como imprescindível a análise completa do prontuário médico.

Assim entendo, porque o processo Civil contemporâneo firma-se no princípio da verdade real e o julgador não pode se contentar com a mera verdade formal.
Ele deve buscar a resolução dos conflitos de forma justa e efetiva e, nesta hipótese, não tenho condições de proferir, com a segurança necessária, decisão de mérito sem antes analisar os referidos documentos.

A
juntada (desses documentos) é fundamental para que eu possa chegar a uma conclusão segura quanto à celeuma.

Assim, considerando que pretendo analisar amplamente as alegações dos litigantes, a fim de verificar cada um dos elementos que compõem,
requeiro à Eminente Relatora que suspenda o julgamento e determine a juntada do prontuário médico da genitora do Recorrido desde a internação na Sociedade Hospitalar Quatro Marcos Ltda. para a realização do parto cesariano até a sua alta hospitalar, bem como do Apelado, desde o nascimento até a alta e/ou transferência para esta Capital, depois, retornem-me os autos conclusos para análise da questão
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020